Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a inclusão de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias no cálculo exequendo.
2. O título executivo judicial não contemplou a inclusão das referidas rubricas, sendo vedada sua inserção na fase de cumprimento de sentença sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).
3. A execução deve se limitar ao conteúdo expresso no título judicial, em observância à segurança jurídica e à imutabilidade da decisão transitada em julgado (art. 5o, XXXVI, da CF/1988).
4. Embora as contribuições extraordinárias e taxas administrativas tenham previsão legal e regulamentar (Lei Complementar n. 109/2001, art. 21), sua inclusão no débito exequendo extrapola os limites da condenação imposta.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.